Tribunal: TJES
Processo: 5000696-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000696-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DELAIR JOSE BARBOSA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000696-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADOS: DELAIR JOSÉ BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 1004994, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu provimento liminar pleiteado no âmbito de “Ação de Alongamento de Dívida Rural” ajuizada por José Luiz Barbosa em face Banco Bradesco S.A., para determinar:

(a) a proibição de transferência do bem, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES, a fim de ser notificado a não proceder qualquer registro e/ou averbação que importe em transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direitos do imóvel rural atinente ao bem constante na matrícula do imóvel registrada sob o nº 913, no livro nº 2, às fls. 132, cadastrado no INCRA nº 504.050.001.899, sob pena de caracterização do crime de desobediência;

(b) ao requerido que se abstenha de praticar atos de transferência do imóvel até o final da presente demanda, além de que seja novamente suspenso qualquer leilão extrajudicial atinente ao bem constante na matrícula do requerente, conforme item “3” da decisão de fls. 77, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1004767) o Banco/Agravante sustenta, em síntese:

(i) que o Juízo prolator da decisão é incompetente para tanto, pois, no âmbito do Contrato de Crédito Rural firmado entre as partes do Processo nº 0000244-94.2020.8.08.0044, teria sido escolhido o foro da Comarca de Osasco para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato;

(ii) que o Juízo de Santa Teresa também seria incompetente para processamento e julgamento da ação principal, pois, nos termos do artigo 47 do CPC, “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Assim, afirma que, estando o imóvel localizado no Município de Itaguaçu, a ação deveria ter sido ajuizada perante a comarca deste Município;

(iii) que os Agravados não cumpriram os requisitos previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, relativos ao direito à renegociação da cédula de crédito rural; e

(iv) que os Agravados foram regularmente constituídos em mora e, diante do não pagamento da dívida, operou-se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco (fiduciário), podendo este levar o bem a leilão extrajudicial.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1806449.

Contrarrazões (ID 1137353) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000696-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADOS: DELAIR JOSÉ BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Alongamento de Dívida Rural” ajuizada por José Luiz Barbosa em face Banco Bradesco S.A., no âmbito da qual requer o alongamento da dívida rural referente à operação de crédito nº 201505045, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Naqueles autos foi proferida a decisão que se encontra por cópia no ID 1057226 páginas 4-6 no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada para: (i) determinar que o Banco/Requerido se abstenha de negativar e/ou protestar a parte requerente; (ii) suspender o respectivo débito do contrato avençado pelas partes; e (iii) suspender o leilão extrajudicial atinente ao bem constante na matrícula do requerente, qual seja, Matrícula 913 do 1º CRI de Itaguaçu-ES, sendo Área Rural com 411.200,00 m2, situado no lugar denominado Sobreiro, cadastrado no INCRA nº. 504.050.001.899, matrícula 913 do RI Local, livro nº. 2, às folhas 132 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES.

Em sequência, após a parte Autora atravessar petição nos autos informando sobre a realização de leilão extrajudicial do bem, o MM Juiz de piso proferiu nova decisão, determinando: (i) a proibição de transferência do bem, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu-ES, a fim de ser notificado a não proceder qualquer registro e/ou averbação que importe em transferência da propriedade ou quaisquer alterações de direitos do imóvel rural; (ii) ao requerido que se abstenha de praticar atos de transferência do imóvel até o final da demanda, além de que seja novamente suspenso qualquer leilão extrajudicial atinente ao bem constante na matrícula do requerente, conforme determinado na decisão anterior, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É contra esta última decisão que o Banco/Agravante ora se insurge.

Em suas razões recursais (ID 1004767) o recorrente sustenta, em síntese:

(i) que o Juízo prolator da decisão é incompetente para tanto, pois, no âmbito do Contrato de Crédito Rural firmado entre as partes do Processo nº 0000244-94.2020.8.08.0044, teria sido escolhido o foro da Comarca de Osasco para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato;

(ii) que o Juízo de Santa Teresa também seria incompetente para processamento e julgamento da ação principal, pois, nos termos do artigo 47 do CPC, “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Assim, afirma que, estando o imóvel localizado no Município de Itaguaçu, a ação deveria ter sido ajuizada perante a comarca deste Município;

(iii) que os Agravados não cumpriram os requisitos previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, relativos ao direito à renegociação da cédula de crédito rural; e

(iv) que os Agravados foram regularmente constituídos em mora e, diante do não pagamento da dívida, operou-se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco (fiduciário), podendo este levar o bem a leilão extrajudicial.

Pois bem. Inicialmente, em relação à alegação de incompetência do MM Juiz, destaca-se que a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta.

Desta forma, não tendo sido arguida na primeira oportunidade em que a parte requerida teve de se pronunciar no processo, o foro escolhido pelo Autor se tornará competente para julgar a demanda.

Trata-se da hipótese dos autos. Apesar de devidamente intimado da decisão liminar proferida em 22/10/2020, o Banco/Requerido não se insurgiu contra o foro escolhido pelo Autor para propositura da ação, de maneira que se prorrogou a competência do mesmo para julgamento da demanda.

O Agravante ainda ainda sustenta a incompetência territorial do Juízo de Santa Teresa para processamento e julgamento da ação principal, pois, nos termos do artigo 47 do CPC, “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Assim, afirma que, estando o imóvel localizado no Município de Itaguaçu, a ação deveria ter sido ajuizada perante a comarca deste Município.

Neste ponto, inicialmente, é importante destacar que a ação principal não se trata de ação fundada em direito real sobre imóvel, mas sim de “Ação de Alongamento de Dívida Rural”, no âmbito da qual se discutem os termos do contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre os ora Agravados.

Não bastasse isso, tal questão não foi ventilada em primeira instância, de maneira que seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância.

Conforme cediço, o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento “limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387). O fato de tal matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi levado à apreciação jurisdicional em nenhum momento anterior ao atual.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedada sua apreciação nesta esfera, conforme precedentes abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REFLEXO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM IMPROPRIEDADE DA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1.2. Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CADEIA DE ADQUIRENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A SUMARIEDADE DA COGNIÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em que pese ser legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível de ser examinada a qualquer tempo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, suscitada a inexistência do referido pressuposto processual tão somente em grau recursal, não deve a alegação ser examinada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180028076, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020)

O Agravante ainda argumenta que os Autores da ação não cumpriram os requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018.

Ocorre que a decisão impugnada não decidiu sobre os requisitos do direito ao alongamento de dívida. Conforme brevemente relatado nas linhas anteriores, a decisão que analisou os documentos colacionados aos autos do processo principal e concluiu pelo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 foi proferida em 22/10/2020 (ID 1005173 páginas 30-32), e contra esta não foi interposto recurso.

Mais uma vez destaco que o âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu.

Assim, o fato de tais matérias não terem sido apreciadas pelo Magistrado singular na decisão impugnada obsta a sua análise por este Órgão revisor, pois já se encontram preclusas. O que pretende o Agravante é discutir, neste momento, questões analisadas em decisão interlocutória anterior, cujo prazo recursal já havia se esgotado ao tempo da interposição do presente recurso.

Por fim, o Agravante ainda alega que os Agravados foram regularmente constituídos em mora e, diante do não pagamento da dívida, operou-se a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Banco (fiduciário), podendo este levar o bem a leilão extrajudicial.

Mais uma vez, destaco que a decisão impugnada não decidiu acerca da validade (ou não) do leilão extrajudicial realizado pelo Agravante. Não foram levadas à apreciação do MM Juiz de piso questões acerca da consolidação da propriedade em nome do banco.

Todavia, tendo proferido decisão anterior determinando a suspensão do leilão, e sendo levado ao seu conhecimento o descumprimento da liminar, o D. Magistrado de piso proferiu nova decisão proibindo a prática de qualquer ato de transferência do imóvel rural, atitude esta que, ao menos no âmbito da cognição sumária típica desta vista recursal, parece-me prudente.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro é uma regra de competência relativa e não de competência absoluta. Desta forma, não tendo sido arguida na primeira oportunidade em que a parte requerida teve de se pronunciar no processo, o foro escolhido pelo Autor se tornará competente para julgar a demanda. 2. A ação principal não se trata de ação fundada em direito real sobre imóvel, mas sim de ação no âmbito da qual se discutem os termos do “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” firmado entre as partes. Logo, não há competência territorial absoluta no presente caso. 3. O âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu, sendo vedada a apreciação de questão que não foi ventilada em primeira instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.